Tribunal: TJBA
Processo: 8045706-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045706-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA FUNDADA EM CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 393 DO STJ. TEMA 122/STJ. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO BAIXO VALOR. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS DE PLANO. ANÁLISE QUE DEMANDA COGNIÇÃO APROFUNDADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SÃO FRANCISCO (CHESF) contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e, posteriormente, os Embargos de Declaração opostos pela executada, determinando o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegação de ilegitimidade passiva, fundada em contrato particular de promessa de compra e venda, pode ser acolhida em sede de Exceção de Pré-Executividade; e (ii) analisar se é cabível a extinção da execução fiscal pelo baixo valor do débito, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública e questões que não demandem dilação probatória, conforme orientação consolidada na Súmula 393 do STJ. 4. A alegação de ilegitimidade passiva, fundada em contrato particular de promessa de compra e venda desacompanhado de registro imobiliário, não constitui prova pré-constituída suficiente para afastar a presunção de legitimidade do sujeito passivo constante da Certidão de Dívida Ativa, exigindo dilação probatória incompatível com a via eleita. 5. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema 122, a exclusão do proprietário registral do polo passivo da execução fiscal pressupõe comprovação inequívoca da transferência da posse com animus domini, circunstância que não pode ser aferida de plano. 6. Quanto à pretensão de extinção da execução pelo baixo valor do débito, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, a medida não é automática, dependendo da verificação cumulativa de requisitos fáticos, como a inércia processual e a inexistência de bens penhoráveis, o que demanda cognição mais aprofundada. 7. Recurso conhecido e desprovido, mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 8. Julgado o agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A exceção de pré-executividade somente é admissível para o exame de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ). A alegação de ilegitimidade passiva em execução fiscal fundada em contrato particular de promessa de compra e venda, desacompanhado de registro imobiliário e de prova inequívoca da transferência da posse com animus domini, exige instrução probatória e não pode ser acolhida nessa via. A extinção da execução fiscal por baixo valor, à luz do Tema 1.184/STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, depende da verificação de requisitos cumulativos e de análise concreta das circunstâncias do feito, não se aplicando de forma automática.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300; 373, I; 995, parágrafo único; 1.019, I; 1.021, § 4º; Código Civil, art. 1.227. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Tema Repetitivo 122; STJ, AgInt no REsp nº 2.113.199/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 25/04/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 0015316-48.2017.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, pub. 04/07/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045706-78.2025.8.05.0000, tendo como Agravante COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO (CHESF) e Agravado MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. Acordam, os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, ao Agravo de Instrumento nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04